Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713817-23.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA APELADO: NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA, GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o IDs. 32550684 e 32550702. Na origem, GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA propôs Ação de Cobrança com Pedido Cautelar em face do apelante e da NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA, alegando que recebeu notificação dos réus em abril de 2019, relatando a rescisão de instrumento particular de promessa de compra e venda de área de terreno correspondente a 7.997.811m2, destacada de área maior de propriedade constante da matrícula 42.569, averbada no Cartório do 5° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, denominado “Lote Urbano Quinhão 23”, situado na região administrativa de Santa Maria/DF, que firmaram em 25/11/2015. Afirmou que pagou 29 (vinte e nove) parcelas do negócio jurídico supracitado, totalizando o montante de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), e que esse valor não lhe fora restituído até a propositura da ação, em violação ao parágrafo primeiro da Cláusula Sétima do contrato celebrado entre as partes. Aduziu que os pagamentos foram realizados pelo grupo empresarial de que a autora faz parte, por meio de cheques emitidos por LUNARDI COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EIRELI – EPP. Relatou que, após realizar notificação dos réus para o pagamento, recebeu contranotificação, afirmando que os réus teriam cedido o imóvel a terceiro, que deveria indenizá-la. Ressaltou que não participou de qualquer renegociação ou autorizou a cessão do imóvel a nenhuma pessoa, sendo que a rescisão unilateral feita pelos demandados é infundada e sem a comprovação de mora de sua parte, razão pela qual é necessário o reconhecimento de seu direito e devolução das quantias pagas, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito. Teceu pedido de tutela de urgência para que seja realizada averbação premonitória na matrícula no 42.569, no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao 4,0600% do bem de propriedade do 1o réu. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência e a condenação da parte ré a restituir o valor de R$ 710.214,45 (setecentos e dez mil duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), atualizado a partir da citação com juros legais mensais e correção monetária pelo IGPM/IBGE, nos termos contratuais. A tutela de urgência foi indeferida por meio da decisão de ID 32550351. Após o regular processamento do feito, o d. Magistrado promoveu o julgamento antecipado do mérito, em face da revelia dos réus e a ausência de questões preliminares ou outras de ordem processual pendentes de apreciação. Para tanto, o d. juiz de primeiro grau fundamentou a sentença com os argumentos de que houve a devida comprovação da pretensão da autora, pois a documentação acostada com a inicial demonstrou o vínculo contratual havido entre as partes, bem como o débito perseguido. Dessa forma, a r. sentença (ID 32550684) julgou procedente o pedido, para condenar os réus ao pagamento do montante de R$ 405.000,00, acrescido de atualização monetária pelo IGPM/IBGE, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%, conforme parágrafo primeiro da Cláusula Sétima da avença, a partir da notificação realizada pela parte autora (06/03/2020). Diante da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado (art. 85, § 2o, do CPC). O apelante opôs embargos de declaração (ID 32550688), os quais foram rejeitados por meio da sentença de ID 32550702, ao fundamento de que seriam inexistentes os vícios apontados e que a pretensão da parte tinha como verdadeiro escopo a reforma da sentença embargada. Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 32550708), alegando em preliminar a nulidade da citação da ré NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA, na medida em que, realizada por meio postal, não fora recebida por seu representante legal. Além disso, arguiu a ilegitimidade passiva da ré NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA, ao fundamento de que esta participou dos instrumentos jurídicos, somente, como representante do apelante, não se obrigando, pessoalmente, com a avença sobre o imóvel objeto do contrato da lide. Afirmou que a apelada GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA não possui interesse de agir já que a sua pretensão seria simulada, com o intuito de prejudicar terceiro estranho à lide. Argumenta que a apelada tentou se locupletar ilicitamente dos bens, direitos e negócios de seu genitor, Sr. Valdemar Alves de Sousa. Aduz que realizou a promessa de compra e venda com o pai da apelada e não com esta, bem como que o referido genitor é o real responsável por efetuar o pagamento dos valores à apelada. Defende a necessidade de litisconsórcio ativo, pois a apelada efetivou o pagamento das prestações por meio da empresa LUNARDI COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EIRELI – EPP, a qual deveria compor o polo da lide. Argumenta que a resolução do contrato se deu em razão da inadimplência da apelada GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA, motivo pelo qual sustenta ser indevida a aplicação dos encargos da mora. Ao final, postula a cassação da sentença com retorno dos autos ao juízo a quo para se corrigir o vício na citação da 2a requerida ou a reforma da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 32550709). Em contrarrazões (ID 32550716), a apelada arguiu preliminarmente a inépcia recursal, em razão da ausência de articulação dialética entre os argumentos lançados na sentença. Argumenta a regularidade da citação da ré NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA, bem como que o apelante, em suas razões, defende direito alheio, não observando o disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil. Sustenta a legitimidade passiva da empresa apelada, na medida em que esta teria recebido todos os pagamentos pela venda do imóvel por conta e ordem do Apelante, possuindo assim a responsabilidade solidária na devolução das quantias pagas. Ressalta a desnecessidade de litisconsórcio ativo uma vez que o pagamento das prestações foi realizado por meio de cheques, constituindo-se em ordem de pagamento à vista ao portador. Destaca que o Apelante litiga de má-fé, apresentando questões impertinentes e juntando nos autos documentos que não possuem qualquer relação com a presente demanda. Ao final, requer o não conhecimento do recurso de Apelação, ou no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida incólume a sentença. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. De início, deve-se ressaltar que o apelante, apesar de devidamente citado por meio de carta precatória (ID 32550681), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar sua contestação. Somente após a prolação da sentença, o apelante compareceu aos autos, opondo embargos de declaração, oportunidade em que juntou documentos e aduziu questões referentes ao mérito da demanda. O Código de Processo Civil é expresso quanto à possibilidade de intervenção do revel no processo. Nesse sentido: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Portanto, observa-se que o comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas. Prolatada a sentença, não há que se falar em abertura de prazo para que o apelante junte documentos e traga questões que não foram objeto de decisão do juízo de origem. Sobre a produção da prova documental, dispõem os artigos. 434 e 435 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Da análise dos referidos documentos, constata-se que têm como objeto fatos ocorridos anteriormente ao ajuizamento da ação, sem que o apelante apresentasse qualquer justificativa para a sua juntada extemporânea. Portanto, tem-se como indevida a juntada, após a prolação da r. sentença recorrida, dos documentos de IDs. 32550687 e 32550710, observado o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM RESSARCIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO. RETORNO AO ESTADO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DESPENDIDOS E DA TITULARIDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RÉU REVEL. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. OBJETO ILÍCITO. IMÓVEL DE TERCEIRO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. 2. Com a anulação do negócio jurídico, as partes têm o direito de retornar ao estado inicial, encerrando as obrigações entre elas. No entanto, o ressarcimento pressupõe a comprovação de decréscimo patrimonial. 2.1. No caso, o autor não comprovou que era proprietário dos veículos supostamente transferidos, que os cheques emitidos foram descontados ou que realizou qualquer transferência de valores aos réus, restando inviável a determinação de ressarcimento. 3. O revel tem direito à produção de provas, estando sujeito à preclusão temporal (art. 349, CPC). 3.1. A preclusão temporal da produção de provas pelas partes foi declarada em despacho saneador não impugnado. 3.2. No caso, os documentos juntados até a preclusão do direito à produção de provas demonstram que o imóvel não pertencia aos réus, tornando o objeto do negócio jurídico ilícito. 4. Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1229156, 00408372220148070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Com efeito, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Dessa forma, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas pelo juízo de primeira instância. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - –grifo nosso. Mostra-se configurada, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. sentença recorrida. Ademais, quanto às questões relativas à alegada nulidade da citação da empresa apelada e à sua suposta ilegitimidade, verifico, ainda, que o apelante não detém interesse recursal, já que tais questões deveriam ser levantadas pela própria empresa, uma vez que é vedado postular direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, cabe ainda mencionar o disposto no artigo 339 do Código de Processo Civil: Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Observa-se que o texto legal é expresso ao permitir que o réu argumente a sua própria ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e não de outrem. Assim, conforme o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em face da falta de interesse recursal e da manifesta inovação recursal. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022 às 19:01:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora